Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709177-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAIKON SOARES CATUABA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Latrocínio. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade. Pena. Individualização. Fração. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta do réu, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas. 2 - Se as provas – depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas, reconhecimento dos acusados pela vítima e imagens pelas quais identificados os réus – não deixam dúvidas de que eles cometeram os crimes de roubo, em concurso de pessoas e emprego de arma branca, e latrocínio, é de se manter a condenação. 3 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de lesão corporal se demonstrado que os agentes agrediram a vítima para subtrair seu aparelho celular. 4 - Para se caracterizar o latrocínio, necessário inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assume o risco de causar a morte. 5 - Evidenciado dolo de matar – direto ou eventual -, não se desclassifica a conduta para o crime de lesão corporal. 6 - A circunstância do emprego de arma, de natureza objetiva, comunica-se a todos os autores do crime de roubo. 7 - A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca. 8 – Agressão física perpetrada contra a vítima é reprovável. Mas um único soco desferido no rosto dessa, sem lesão ou outras consequências físicas, não extrapola os limites do tipo penal de roubo. 9 – O fato de o réu manter, em rede social, perfil aviltante, não leva à maior censurabilidade da conduta, sobretudo se esse não foi utilizado como forma de intimidar as vítimas, que sequer o conheciam antes dos fatos. 10 – Se o crime foi cometido com extrema crueldade -- a vítima foi esfaqueada, golpeada com martelo e chutada na cabeça, quando estava caída no chão –- justifica-se o exame desfavorável da culpabilidade. 11 – No crime de latrocínio, o fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 12 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 13 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 14 – O agente que comete crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios, provocando tumulto para subtrair pertences das vítimas, não pode beneficiar-se da atenuante do art. 65, III, “e” do CP. 15 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 16 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a oito anos, ainda que primário o réu (art. 33, § 2o, “a”, do CP). 17 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 18 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 19 – Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o reconhecimento por fotografia, realizado de forma frágil, não deve servir para lastrear o decisum condenatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando ausência de provas para a sua condenação. Afirma que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação” (AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “A vítima, na delegacia, descreveu as características físicas do segundo apelante - rosto fino e pele mais clara. Após, foram-lhe mostradas diversas fotografias, e não apenas a do segundo apelante. Ela o reconheceu sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo (ID 21658927, p. 6/7). E, em juízo, confirmou o reconhecimento” (ID 23167935). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo também não deve seguir quanto à tese de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027